Tribunal: CARF
Processo: 13555.720448/2016-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13555.720448/2016-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.448 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
JOSE CARLOS TEIXEIRA PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
MANUTENÇÃO.
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo
57, §3o do RICARF

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiado Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2013, ano-calendário 2012,
formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 9.608,87, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13555.720448/2016-94
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.448 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13555.720448/2016-94

A autuação decorreu de Dedução Indevida de Despesas Médicas e Dedução Indevida
com Despesa de Instrução no total de R$ 34.941,35, detalhadas na notificação de
lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”.
As despesas médicas declaradas com o profissional JOMAR DE SOUZA BAHIA foram
glosadas por falta de comprovação. 2) De acordo com o Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 11, § 3o e art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/99),
"Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
lançadora". Nesse contexto, a comprovação das deduções pleiteadas na DIRPF deve
ser feita mediante apresentação de documentos hábeis e idôneos revestidos de
formalidades determinadas na legislação vigente. Assim, os recibos médicos, por si sós,
não estão aptos à comprovação das despesas declaradas, possuindo apenas
potencialidade probatória relativa, podendo a fiscalização exigir provas
complementares, tal qual foi feito no caso em apreço. Esse procedimento também é
adotado quando os recibos apresentados à autoridade tributária não possuem os
requisitos suficientes prescritos pelo art. 80, §1o, III, do Decreto no 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda). Dessa forma, o contribuinte foi regularmente
intimado a comprovar o efetivo desembolso das despesas declaradas, os locais onde
foram realizados os procedimentos, quais os procedimentos efetuados, possuindo a
contribuinte uma série de maneiras a fim de comprovar o que alega na DIRPF. No
tocante à efetividade da prestação dos serviços médicos, não foi trazido aos autos
qualquer documento apto a embasar os argumentos do contribuinte, a exemplo de
prontuário de atendimento, laudos de exames, dentre outros. Na resposta à intimação,
declarou possuir apenas os recibos. Em relação à comprovação do pagamento, o
contribuinte alega que o pagamento foi parcelado em dinheiro em espécie. Entretanto,
não demostra o relatado, seja informando quais as datas dos pagamentos efetuados ou
qualquer outro meio de prova admitido pelo direito. Exibe apenas cópias de extratos
bancários (sem a indicação de seu titular), os quais não possuem datas coincidentes ou
ao menos próximas as dos pagamentos. Desembolsos de quantias elevadas com gastos
médicos requerem cuidados extras na guarda de documentos para posterior
comprovação junto ao Fisco. Ademais, as despesas médicas declaradas são
desproporcionais ao rendimentos declarados do contribuinte, o que demandaria
ratificação inequívoca por parte do sujeito passivo da obrigação tributária. Vale
salientar que é requisito indispensável para fazer jus às deduções a prova da
materialidade das prestação dos serviços e do pagamento, o que não ocorreu no caso
sob análise. Em razão do exposto acima, foram glosadas as despesas com a
profissional SEMIRIAM MARIA FERNANDES NOGUEIRA no valor total de R$
29.350,00.
Regularmente intimado, o contribuinte não comprovou as despesas com instrução.
Cientificado do lançamento em 13/09/2016, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 13/10/2016.
Informa o(a) contribuinte:
“Referência: Notificação de Lançamento n° 2013/812634314021033.
JOSE CARLOS TEIXEIRA PINTO, CPF: 026.213.555-87, não se conformando com a
notificação de lançamento em referência, vem apresentar a presente impugnação nos
termos dos artigos 14 a 17 e 23 do Decreto 70.235/72 com alterações introduzidas pelas
Leis n° 8.748/93 e n° 9.532/97, pelos motivos a seguir expostos:
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESA DE INSTRUÇÃO
Valor da infração: R$ 3.091,35. Estou questionando o valor de R$ 3.091,35.
- O valor contestado refere-se a despesas com a instrução de filho(a) ou enteado(a)
universitário ou que está cursando escola técnica de segundo grau, com idade até 24
anos, e foi respeitado o limite anual individual previsto na legislação tributária.
Nome e CPF (opcional) do dependente: CPF do filho 043.718.885-00, à época fazia o
curso de Direito na UNIGRANRIO CNPJ n° 029.403.763/0001-65
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.448 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13555.720448/2016-94

Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF / CNPJ: 780.135.937-20 - JOMAR DE SOUZA BAHIA.
Valor da infração: R$ 2.500,00. Estou questionando o valor de R$ 2.500,00.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas para as quais apresento nota(s)
fiscal(is), recibo(s) ou documento(s) equivalente(s), com os requisitos exigidos pela
legislação tributária.
- Outras alegações:
Já foi apresentada por mais de uma vez a comprovação das despesas referindo-se a
implante dentário do contribuinte no consultório de Jomar de Souza Bahia CPF n°
780.135.937-20
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
CPF / CNPJ: 739.464.867-20 - SEMIRIAM MARIA FERNANDES NOGUEIRA.
Valor da infração: R$ 29.350,00. Estou questionando o valor de R$ 29.350,00.
- O valor contestado refere-se a despesas médicas para as quais apresento nota(s)
fiscal(is), recibo(s) ou documento(s) equivalente(s), com os requisitos exigidos pela
legislação tributária.
- Outras alegações:
Estas despesas já foram objeto de outras solicitações tendo sido atendidas a todas, a
última solicitação referiu-se ao pedido de endereço, n° de telefone, CPF e outras, todas
atendidas através de informações dadas na unidade da Receita na Cidade de Teixeira de
Freitas-BA."
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/08/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 08/09/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com instrução de dependente estão comprovadas nos autos;
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o endereço profissional
do prestador dos serviços.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.448 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13555.720448/2016-94

Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235 de 06/03/1972 e suas alterações posteriores. Portanto, dela se toma
conhecimento.
Da análise da matéria consubstanciada na Notificação de Lançamento do Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física – IRPF e seus anexos, na peça impugnatória e nos demais
documentos acostados ao processo, fundamento, na qualidade de autoridade julgadora,
esta decisão nas verificações a seguir descritas.
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DESPESA DE INSTRUÇÃO (R$ 3.091,35).
Na Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidos os pagamentos de despesas com
instrução do contribuinte, de seus dependentes e alimentados (desde que realizadas em
cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública de separação consensual), efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente
à educação infantil (creche e educação pré-escolar), ao ensino fundamental, ao ensino
médio, à educação superior (cursos de graduação e de pós-graduação) e à educação
profissional (ensino técnico ou tecnológico), observado o limite anual individual (Lei
9.250/1995, art. 8o, II, "b" e §3o).
O sujeito passivo não apresentou documentação para comprovar as deduções glosadas,
seja antes do lançamento, seja ao impugná-lo. Assim, cabe manter a autuação em
questão.
GUSTAVO HENRIQUE BAHIA TEIXEIRA (Nascido em 04/09/1988).
O contribuinte anexou, às fls. 06, sob o título “Observações importantes:” a seguinte
informação:
“(...) 2 — com referência a despesas com a instrução do filho Gustavo Bahia Teixeira,
na defesa foi, equivocadamente, como sendo curso na UNIGRAN RIO, no entanto o
curso foi na Sociedade Universitária Gama Filho, CNPJ n° 33.09.609/0001-65.”
Compulsando-se os autos, entretanto, tanto na fase inquisitória como na impugnatória,
não se tem notícia de qualquer documento anexado, deste ano-calendário, a título de
despesas com instrução.
À míngua de elementos probantes, mister manter a glosa como formalizada.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS (R$ 31.850,00).
A Lei 9.250/1995, art. 8o, II, "a", §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de ajuste anual,
poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos feitos, no
ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas provenientes de exames
laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de
qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
CPF / CNPJ: 780.135.937-20 - JOMAR DE SOUZA BAHIA (R$ 2.500,00).
Da mesma forma que no item anterior, o administrado anexou, às fls. 06, sob o título
“Observações importantes:” a seguinte informação:
“(...) 1 — O comprovante de despesa referente a tratamento dentário do contribuinte
no consultório de Jomar de Souza Bahia no valor de R$ 2.500,00, já consta no sistema,
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.448 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13555.720448/2016-94

uma vez que foi apresentado na unidade da Receita da Cidade de Teixeira de Freitas —
Bahia.”
Compulsando-se os autos, entretanto, tanto na fase inquisitória como na impugnatória,
não se tem notícia de qualquer documento anexado, deste ano-calendário, a título de
despesas médicas, do profissional em epígrafe.
O sujeito passivo não apresentou documentação para comprovar as deduções glosadas,
seja antes do lançamento, seja ao impugná-lo. Assim, cabe manter a autuação em
questão.
À míngua de elementos probantes, mister manter a glosa como formalizada.
CPF / CNPJ: 739.464.867-20 - SEMIRIAM MARIA FERNANDES NOGUEIRA (R$
29.350,00.
Efetivo Pagamento:
Cabe ao(à) declarante fazer a comprovação das datas e valores dos pagamentos
efetuados que pretende deduzir, vez que somente são dedutíveis os pagamentos
efetuados dentro do ano-calendário da respectiva declaração.
Destaque-se que a terminologia adotada pela lei é “documentação”, o que, por certo,
compreende diversos tipos de documentos, podendo contemplar recibo de
pagamento/nota fiscal, exame médico, cheque nominal, prontuário médico, laudo
médico, dentre outros. O importante é que, da documentação, seja possível identificar:
a) a natureza do serviço prestado, não bastando a menção genérica à prestação de
serviços médicos, b) o efetivo pagamento e c) a identificação do profissional de saúde
pelo nome, número de inscrição cadastral e endereço.
Assim, conclui-se que, havendo motivos relevantes, é legítima a exigência, pelo Fisco,
de elementos complementares ao recibo/declaração emitidos pelo profissional, com a
finalidade de formar juízo de verossimilhança dos fatos declarados, não se exigindo,
para tanto, a infirmação da autenticidade e da veracidade do recibo e da declaração de
pagamento.
A autoridade fiscal, a seu critério, pode exigir que o(a) contribuinte comprove o efetivo
desembolso dos recursos, o serviço prestado pelo profissional e, inclusive, o
beneficiário dos serviços, o que pode ser feito mediante apresentação de cópia de
cheques nominativos e/ou de extrato bancário e de receituários ou laudos emitidos pelo
profissional ou outros documentos, como relatórios médicos, que indiquem a
necessidade dos tratamentos.
De modo similar, sendo a atividade do julgador administrativo pautada pelo livre
convencimento motivado, ao teor do disposto nos arts. 29 do Decreto 70.235/72 e 131
do Código de Processo Civil, dependerá a decisão do processo da apreciação da prova
trazida pelo contribuinte, obedecidos os parâmetros mencionados.
No trabalho de malha da DAA/IRPF do(a) interessado(a), a autoridade fiscal glosou
parcialmente a dedução de despesas médicas declarada, por falta de comprovação do
efetivo pagamento dos dispêndios.
Importa que fique bem claro que não é o Fisco quem precisa provar que as despesas
médicas declaradas não existiram, mas sim o(a) contribuinte justificá-las, tendo em vista
que a inclusão de tais despesas em sua declaração de ajuste anual nada mais é do que
um benefício para o impugnante, haja vista que as referidas despesas reduzem a base de
cálculo do imposto devido.
O(A) contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele(a) e o profissional de saúde, mas também o Fisco - caso haja intenção de se
beneficiar desta dedução na declaração de rendimentos - e, por isso, deve se acautelar na
guarda de elementos de prova da efetividade do pagamento e do serviço.
Desta forma, para que o(a) interessado(a) pudesse usufruir da dedução permitida em lei,
deveria provar o pagamento, mediante a apresentação de cópia de cheque extraída
imediatamente após a emissão do documento ou depois da compensação, comprovante
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.448 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13555.720448/2016-94

de depósito na conta do prestador dos serviços, comprovante de transferências
eletrônicas de fundos, transferência interbancárias, comprovante de transmissão de
ordem de pagamento, ou, no caso de pagamento efetuado em dinheiro, extrato bancário
que demonstre a realização de saque em data e valor coincidente ou aproximado em
relação aos pagamentos em questão, podendo também o(a) interessado(a) apresentar
outros elementos que julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais.
O pagamento em dinheiro/espécie serve muito bem para quitar um débito, todavia,
comprová-lo junto a terceiros, constitui tarefa mais difícil. Não obstante o fato de o(a)
contribuinte dispor de recursos, é necessário comprovar a efetividade do pagamento.
Os recibos apresentados pela defesa, fls. 09 a 14, desprovidos de prova do efetivo
pagamento dos dispêndios, corroboram o entendimento adotado pela fiscalização quanto
a infração ora em exame.
Pelos motivos expostos e com base no princípio da livre convicção do julgador na
apreciação da prova, previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
fica mantida a glosa de despesas médicas.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo a exigência
em litígio.
(Assinado digitalmente)
José Deusdedite Mendes
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
Matrícula: 4.377
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 105
DF CARF MF
Original